Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-93.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JONATHAN CESAR FLORES BARROS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JONATHAN CESAR FLORES BARROS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
28/06/2021
Número: 0600495-93.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/03/2021
Processo referência: 0600292-34.2020.6.16.0016
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600495-
93.2020.6.16.0016 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Jonathan Cesar Flores Barros relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, nos termos do § 9º do artigo 17
da Res. TSE 23607/2019, fica ciente o candidato que responde solidariamente com o Patriota pela
devolução do valor recebido irregularmente, qual seja, R$ R$ 2.771,82, cujo recolhimento deve ser
feito nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. (Prestação de Contas apresentada por
Jonathan Cesar Flores Barros, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Castro/PR,
nas Eleições Municipais de 2020, pelo Partido social Cristão - PSC, desaprovadas em razão de
recebimento indireto de FEFC de forma irregular, por meio de doações estimáveis em dinheiro,
consistente em serviços de terceiros (serviços advocatícios e contador) pagos pelo Patriota com
verba pública, em desacordo com o art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23607/2019; ressalva - omissão de
receitas e despesa com propaganda obrigatória no rádio). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JONATHAN CESAR FLORES BARROS
VEREADOR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JONATHAN CESAR FLORES BARROS (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
MAURICIO FONSECA FADEL FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37507
716
24/06/2021 10:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.110

RECURSO ELEITORAL 0600495-93.2020.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JONATHAN CESAR FLORES BARROS VEREADOR
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
RECORRENTE: JONATHAN CESAR FLORES BARROS
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
- OAB/PR0076099
ADVOGADO: MAURICIO FONSECA FADEL FILHO
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO
POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS
NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO
PARTIDÁRIO NO PAGAMENTO DE ASSESSORIA
CONTÁBIL E JURÍDICA. AUSENTE VEDAÇÃO
LEGAL
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir
das eleições de 2020, a celebração de coligações nas
eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o
financiamento das campanhas eleitorais, razão pela
qual a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato filiado a partido político diverso do doador,
coligado na eleição majoritária não constitui desvio de
finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a
Num. 37507716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317321777800000036583392
mero do documento: 21062317321777800000036583392

doação, sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917
não proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por JONATHAN CÉSAR FLORES BARROS, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR (ID 27569116) que julgou suas contas
desaprovadas, condenando-o, solidariamente ao Partido Patriotas, ao recolhimento do
montante de R$ R$ 2.771,82 (dois mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e dois
centavos) ao Tesouro Nacional nos termos do § 9º do artigo 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 27569416), sustenta o recorrente que:
a
a)
legislação que rege o tema nada dispõem a respeito de vedações à realização de repasses do
Fundo Especial entre partidos, sejam eles coligados ou não;
mesmo inexistente, na
b)
legislação específica, norma proibitiva a respeito dos repasses do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, ela traz vedações às transferências entre partidos e candidatos
quando não pertencentes à mesma coligação ou não coligados;
afigura-se inexistente a
c)
vedação à doação em bens e/ou serviços, que, apesar de poderem ser estimáveis em dinheiro,
não tinham a capacidade de utilização, com outros fins, pelo donatário;
o Partido Patriota
d)
efetuou doação em bens materiais e serviços ao Partido Social Cristão, ao qual o recorrente é
filiado, e por isso, em não se tratando de repasse financeiro, vez que a doação foi de materiais
de campanha, serviços advocatícios e de contador, inexistente a subsunção ao óbice legal; e)
a doação em bens e serviços perfectibilizada pelo Patriota teve o condão de suscitar o
benefício eleitoral à campanha para as eleições majoritárias da Municipalidade de Castro; f)
não restaram consubstanciados quaisquer repasses de ordem financeira, porquanto
efetivamente se perfaziam em doações de bens e serviços (portanto, estimáveis), inexistente a
subsunção à vedação do §2º do art. 17 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Num. 37507716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317321777800000036583392
mero do documento: 21062317321777800000036583392

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
sejam julgadas e aprovadas as contas do recorrente, com ou sem ressalvas, uma vez
demonstrada a completa regularidade das contas e, quando muito, a existência de falhas que
não comprometem a sua integridade, requer-se, nos termos do art. 74, inc. I e II da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 28913916) pelo conhecimento
e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as
contas do recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha- FEFC por partido coligado nas eleições majoritárias
a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
§ 1º
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do
Art. 2º
art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas da campanha de
JONATHAN CESAR FLORES BARROS, candidato ao cargo de vereador pelo PSC, no
Município de Castro/PR nas eleições de 2020, foi verificado que houve recebimento de doação,
relativa a repasse de recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor R$ 2.771,82, da Comissão Provisória Municipal do Patriota.
Intimado, o prestador manifestou-se sustentando a possibilidade do repasse do
FEFC sob a alegação de que inexiste norma proibitiva a respeito dos repasses financeiros do
Num. 37507716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317321777800000036583392
mero do documento: 21062317321777800000036583392

Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sendo que a vedação existente refere-se “
transferências entre partidos e candidatos, quando não pertencentes à mesma coligação ou
”. E ainda, o Partido Patriota efetuou doação em bens materiais e serviços ao
não coligados
Partido Social Cristão, não se tratando de repasse financeiro, e que a Resolução TSE
23.607/2019 do TSE, refere-se a doações financeiras (ID 27568666).
Sobreveio a sentença que desaprovou as contas do recorrente, restando
consignado que:
Ademais, ao contrário do que o requerente diz, o FEFC não ficaria adstrito a eleição majoritária,
ao aplicarmos o artigo 17 tal qual realizado no parecer técnico, pois todos os partidos com
estatuto registrado no TSE tem direito a ele. Bastava que cada partido dos vereadores que
disputaram a eleição proporcional fizesse uso dessa verba para seus vereadores.
Da mesma forma, entendo que a alegação de que o artigo 17 da Res. TSE
23607/2019 se restringe a recursos financeiros não prospera, pois a palavra recurso na
sistemática de arrecadação de recursos para a campanha abrange tanto os financeiros como
os estimáveis em dinheiro, inclusive para apuração de limites de arrecadação.
E embora o candidato alegue que o material de campanha era voltado à
promoção
dos candidatos da coligação majoritária, verifica-se das notas fiscais juntadas aos autos que os
materiais eram destinados aos candidatos individualmente, não havendo menção a propaganda
conjunta, mas apenas a candidato com propaganda conjunta da coligação majoritária,
configuraria aplicação irregular.
Aqui, inclusive, cabe frisar que além de materiais de propaganda, também
entraram despesas com advogado e contador.
Portanto, ao meu ver o candidato a vereador em questão só poderia receber
recursos públicos de seu próprio partido.
Configurado o repasse irregular de FEFC, aplica-se o disposto no § 9º do artigo
17 da Res. TSE 23607/2019.
E ao julgar DESAPROVADAS as contas de JONATHAN CESAR FLORES
BARROS, determinou a devolução da quantia e R$ 2.771,82, pelo prestador de contas
solidariamente o Partido doador, o Patriotas. (ID 27569116).
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a possibilidade de repasse dos
recursos do FEFC pelas coligações aos candidatos nas eleições proporcionais, repisando o
argumento de inexistência de expressa vedação legal; que a finalidade precípua dos bens
materiais e serviços doados pelo Patriota era a promoção das eleições majoritárias; e que
havia a efetiva coligação do PSC com o PATRIOTA na modalidade eleitoral permitida pela
Constituição Federal (ID 27569416).
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o recebimento
de doação de recursos do FEFC feita por candidato de partido diverso, coligado para a eleição
majoritária, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de
seguinte teor:

. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Art. 17
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
Num. 37507716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317321777800000036583392
mero do documento: 21062317321777800000036583392

partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
.
16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos
políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.
Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos acasos de
ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150,
em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de doação efetuada por
candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A
Num. 37507716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317321777800000036583392
mero do documento: 21062317321777800000036583392

PREFEITO A CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO – REGULARIDADE –
CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz respeito ao partem
mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou serviços estimáveis em dinheiro de
candidato a prefeito a candidato a vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que partidos políticos sem
mens legi
candidatura própria, não pertencentes à mesma coligação ou não coligados realizassem
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ CARLOS REZENDE E
SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então candidato recebeu
recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária (Coligação), o que, segundo ele,
seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de recursos estimáveis, em
dinheiro, repassadas por meio de recursos, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha– FEFC – destinados ao candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação majoritária, do candidato
a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo partido, sendo certo que as agremiações não
estavam coligadas, para as eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução
nº23.607/2019/TSE dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à mesma coligação;
Num. 37507716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317321777800000036583392
mero do documento: 21062317321777800000036583392

b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de doações de partidos a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica, das disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos
do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art. 17, uma vez que o
candidato era filiado a um partido que compõe a chapa majoritária, autora da doação. Em que
pese a Resolução não ter tratado, propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo
também decorre da recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável
pensar que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato recorrido, razão porque
a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA APARECIDA COIMBRA
ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça
Eletrônico-TRE/MG, Data 25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
REPASSE
DE
RECURSOS
FEFC.
CANDIDATOS
DA
MESMA
COLIGAÇÃO
POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos componentes da mesma
coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se
falar em devolução do montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a) Des. MÁRCIO
ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação: DJE - DJE, Tomo 63, Data
12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na
sentença, e estando devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada
em favor do recorrente, e sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é de ser dado provimento ao recurso para
aprovar as contas de JONATHAN CESAR FLORES BARROS, candidato ao cargo de vereador
pelo PSC, nas eleições de 2020, restando sem efeito a determinação de devolução da quantia
de R$ 2.771,82 , imposta na sentença.
Num. 37507716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317321777800000036583392
mero do documento: 21062317321777800000036583392

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim APROVAR as contas prestadas pelo candidato JONATHAN CESAR FLORES
BARROS, relativas às Eleições Municipais de 2020 afastando a determinação de devolução da
quantia de R$ 2.771,82 que lhe fora imposta.

É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600495-93.2020.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JONATHAN CESAR FLORES
BARROS VEREADOR - RECORRENTE: JONATHAN CESAR FLORES BARROS - Advogados dos
RECORRENTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, JULIO CESAR HENRICHS -
PR0028210, MAURICIO FONSECA FADEL FILHO - PR0076099 - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª
ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.06.2021.
Num. 37507716 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/06/2021 10:11:28
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062317321777800000036583392
mero do documento: 21062317321777800000036583392